Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPACHO CONCEDO à Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o pedido de extinção da apelação formulado em contrarrazões recursais por Gilmar Pereira Ribeiro. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora